Tribunal: TJBA
Processo: 0314385-28.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314385-28.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO RECIERI VERARDI

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, MARCUS VINICIUS DE JESUS FALCAO, TATIANA CRISTINA FERRI

APELADO: LUIGI DONAZZAN e outros

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO, ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA, CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE ANTES DO JULGAMENTO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL PREJUDICADA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão proferida em juízo de retratação, a qual determinou a complementação do preparo recursal em apelação oriunda de ação de usucapião extinta sem resolução do mérito. O agravante sustenta nulidade da decisão por ter sido proferida após inclusão em pauta, sem oportunizar sustentação oral, alegando violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida em juízo de retratação antes do julgamento colegiado, mesmo após inclusão em pauta; (ii) estabelecer se a ausência de sustentação oral, em razão da retratação, configura cerceamento de defesa ou nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021, §2º, do CPC autoriza expressamente o relator a exercer juízo de retratação antes da submissão do agravo interno ao colegiado, como instrumento de celeridade e eficiência jurisdicional.

4.

O exercício do juízo de retratação, quando fundamentado e baseado em teses já debatidas nos autos, não configura decisão surpresa nem viola o art. 10 do CPC.

5.

A decisão que determina a complementação do preparo recursal concretiza os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

6.

O direito à sustentação oral possui natureza instrumental e depende da existência de julgamento colegiado, sendo esvaziado quando há retratação válida do relator.

7.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, conforme o princípio pas de nullité sans grief e a jurisprudência do STJ.

8.

A regular publicação da decisão antes da sessão afasta qualquer alegação de irregularidade procedimental ou violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode exercer juízo de retratação em agravo interno antes do julgamento colegiado, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

2.

A retratação válida afasta a necessidade de julgamento colegiado e, consequentemente, o direito à sustentação oral.

3.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 167590/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO
,

nº
0314385- 28.2014.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como Agravante,

LUIGI DONAZZAN
,

e, como Agravado,

RICARDO RECIERI VERARD
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto condutor: